Tribunal: TJPA
Processo: 0820568-71.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820568-71.2022.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO CARDOSO SIQUEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0820568-71.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0005387-14.2016.8.14.0052

IMPETRANTE: DR. LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEIÇÃO OAB/MT 29.325

PACIENTE: BRUNO CARDOSO SIQUEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal Brasileiro.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. CASSADA A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA.

UNANIMIDADE.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, transitada em julgado a condenação, inexiste constrangimento ilegal na expedição de mandado de prisão, mesmo quando fixado o regime semiaberto, uma vez que tal determinação constitui pressuposto essencial para o início da execução da pena.

2. Ordem conhecida e denegada. Cassada a liminar anteriormente concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ________________________

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0820568-71.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0005387-14.2016.8.14.0052

IMPETRANTE: DR. LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEIÇÃO OAB/MT 29.325

PACIENTE: BRUNO CARDOSO SIQUEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal Brasileiro.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de BRUNO CARDOSO SIQUEIRA, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim, que decretou a medida preventiva do paciente.

De acordo com a impetração, o demandante foi custodiado em situação flagrancial no dia 22/09/2016, por supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal.

Narra o impetrante que no dia 24/09/2016, em sede de audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória do coacto tendo em vista não estarem presentes nenhum dos requisitos do artigo 312 do Código Penal.

Relata que o segregado foi denunciado pelo Ministério Público, compareceu a todos os atos do processo, inclusive ao seu interrogatório judicial.

Expõe que o paciente foi condenado a um apenamento de 06 (seis) anos em regime inicial semiaberto, não lhe sendo concedido o direito do recorrer em liberdade.

Alega que não há qualquer fundamentação ou fato novo que justifique a medida, visto que o Juízo decretou a cautelar quase 03 (três) anos após os fatos descritos na denúncia, tendo como argumento o acautelamento da ordem pública devido a imensa repercussão do ato danoso além de clamor público.

Assevera que o coacto é primário e possui bons antecedentes e ainda que é necessária a compatibilização do regime inicial fixado na sentença.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, determinando a imediata expedição do competente alvará de soltura em favor do Paciente, assegurando-lhe o direito de responder em liberdade, e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi concedida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 09/02/2023, por meio do Ofício 04/2023 – GAB (ID nº 12627967).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Ao analisar a impetração, foi concedida a medida liminar para revogar a medida preventiva do paciente, concedendo-lhe o direito de responder em liberdade, até o julgamento do mérito da presente ordem (Id. 12611109).

Juntadas aos autos as informações da instância ordinária (Id. 12627967), depreende-se que embora conste na sentença ordem de prisão preventiva em nome do paciente e com fundamentação não idônea, sua prisão decorre do cumprimento da pena definitiva em razão da sentença ter transitado em julgado.

No mesmo sentido colaciona-se jurisprudência consolidada do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 167861 - CE (2022/0217931-1) DECISÃO Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por JEFFERSON FREITAS MOURÃO, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem em writ prévio, nos termos do acórdão assim ementado: "PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1.
Não há irregularidade ou desproporcionalidade na expedição de mandado de prisão, vez que decorrência lógica do trânsito em julgado definitivo da condenação imposta ao agravante, em regime semiaberto, mostrando-se inviável a revogação da ordem de recolhimento ou mesmo a concessão de liberdade do condenado.
2. Não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente,
haja vista que proferida com espeque no trânsito em julgado da condenação
e na carta de guia definitiva expedida nos autos. Ordem denegada." (e-STJ, fl. 60). Nas razões recursais (e-STJ, fls. 73-81), a defesa alega inicialmente que o sentenciado é pessoa íntegra, de bons antecedentes, primário, com núcleo familiar estruturado, exercendo atividade empresarial. Argumenta que estão presentes os requisitos legais para o paciente responder ao processo em liberdade. Aduz flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, eis que não foram observados os arts. 282 e 312 do CPP. Afirma que "não merece prosperar a decisão dardejada uma vez que do voto condutor de Sua Excelência desembargador relator este em nenhum momento informou quais os motivos pelos quais as demais medidas cautelares diversas à prisão não seriam suficientes ao presente caso." (e-STJ, fl. 77). Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva. Acrescenta que, com a entrada em vigor da Lei n. 12.403/2011, a prisão preventiva tornou-se o último instrumento cabível para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, cabendo ao magistrado ponderar sobre a possibilidade de aplicar as medidas do art. 319 do CPP. Requer, inclusive liminarmente, o relaxamento de sua prisão preventiva, por ausência de fundamentação idônea. Subsidiariamente, pugna pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi indeferida pelo Ministro Vice-Presidente, no exercício da Presidência (e-STJ, fls. 113-114). Dispensadas as informações, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal, que opinou pelo desprovimento do recurso (e-STJ, fls. 117-119). É o relatório. Decido. A irresignação não merece prosperar.
Ao contrário do alegado pela defesa, o caso dos autos não se refere à legalidade, ou não, do decreto de prisão preventiva, mas à legalidade da expedição de mandado de prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado
. Nesse contexto, ante o esvaziamento de todas as oportunidades recursais ordinárias e a consequente certificação do trânsito em julgado da condenação imposta ao recorrente, não há falar em ilegalidade na determinação de expedição de mandado de prisão para início de cumprimento da pena.

De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior,
"transitada em julgado a condenação, inexiste constrangimento ilegal na expedição de mandado de prisão, mesmo quando fixado o regime semiaberto, uma vez que tal determinação constitui pressuposto essencial para o início da execução da pena"

(STJ - RHC: 167861 CE 2022/0217931-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 10/08/2022)

Portanto, após examinar as particularidades do caso concreto, entendo, com a devida vênia, que deve ser denegada a ordem, visto que não há que se falar em ilegalidade na custódia do paciente, já que decorre do trânsito em julgado de sentença condenatória.

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada,
cassando a liminar anteriormente concedida,
mantendo a decisão do Juízo a quo na sua totalidade.

É como voto.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 17/03/2023